Tribunal: TJMT
Processo: 0036422-48.2012.8.11.0041
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0036422-48.2012.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), LAERCIO VICENTE DE ARRUDA E SILVA - CPF: 078.690.371-68 (EMBARGANTE), ANTONIO CASSIANO DE SOUZA - CPF: 807.328.101-59 (ADVOGADO), JOSE JOAQUIM DE SOUZA FILHO - CPF: 054.041.098-58 (EMBARGANTE), ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - CPF: 000.319.457-40 (ADVOGADO), ANA ELIZABETH SOARES DA SILVA ESPIGARES - CPF: 035.247.821-75 (ADVOGADO), MAURO SERGIO PANDO - CPF: 537.799.751-49 (EMBARGANTE), AUGUSTO BOURET ORRO - CPF: 022.589.611-73 (ADVOGADO), LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - CPF: 078.081.649-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITO INFRINGENTES.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - PREMISSA EQUIVOCADA NO ACORDÃO - VÍCIO SANADO - REDAÇÃO ANTERIOR DO ART. 23, I, DA LEI N. 8.429/21 - VIGÊNCIA ANTERIOR AS INOVAÇÕES DA LEI N.º 14.230/21 - PRESCRIÇÃO RECONHECIDA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES.

1. Nas hipóteses de ato ímprobo a ser imputado a agente público no exercício de mandato, cargo em comissão ou função de confiança, a redação anterior do art. 23, I da LIA dispunha o prazo de 05 (cinco) anos para ajuizamento da ação, contado este do primeiro dia após o término do exercício do mandato ou de afastamento do cargo, momento em que ocorrido o término ou cessação do vínculo temporário estabelecido com o Poder Público.

2. Em se tratando de nomeações sequenciais, mas não continuadas, tem-se a chamada quebra de vínculo, casos em que o termo inicial da prescrição não se regula pela data do último cargo ocupado pelo agente, mas a cada “quebra”, que deve ser analisada de forma autônoma, de modo que a prescrição há de ser declarada nas hipóteses em que constatado o transcurso do aludido lapso temporal.

3. Não analisado devidamente o conteúdo probatório que induz ao reconhecimento de inexistência de prejuízo ao erário, não há que se falar em imprescritibilidade da ação de improbidade.

4. Embargos acolhidos, com efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes interpostos por
JOSÉ JOAQUIM DE SOUZA FILHO
e por
LAÉRCIO VICENTE DE ARRUDA E SILVA

contra o Acórdão deste Sodalício que negou provimento ao Apelo por eles interposto, mantendo incólume a decisão de origem e deu parcial provimento apenas ao Apelo de
Mauro Pando
, tão somente para afastar a condenação ao pagamento de multa protelatória no julgamento dos Embargos de Declaração (id. 156133687).

Em suas razões, os Embargantes sustentam:

- que não houve a devida apreciação do feito quanto à questão de que a expedição de carta precatória para a intimação de testemunhas a serem inquiridas em sede de audiência de instrução e julgamento não teria obedecido aos requisitos estabelecidos pelo Tribunal, sendo que a declaração de preclusão, além de abusiva e arbitrária, lhes cerceou a defesa;

- contradição na análise da preliminar de ilegitimidade passiva, pois à época dos fatos o embargante
José Joaquim
não mais desempenhava as funções de Secretário de Estado;

- erro material no Acórdão, ao não considerar que o primeiro Embargante
José Joaquim
foi exonerado em 30/03/2006 e os supostos fatos investigados se deram após essa data, quando já exonerado do cargo público, que passou a ser ocupado pelo segundo Embargante (
Laércio
);

- a alegada irregularidade de todos os adiantamentos realizados no período de 2004/2008, dentre eles o mesmo objeto da presente ação, já havendo decisão a respeito por este Sodalício (Proc. 0045138-64.2012.8.11.0041);

- conclusão em premissa equivocada, pois tanto a sentença como o Acórdão de Apelação trataram como conclusão final o relatório preliminar do TCE/MT, enquanto a decisão final daquela Corte de Contas concluiu pela não responsabilização, por ausência de danos ao erário.

Contrarrazões pelo desprovimento dos Embargos, ao argumento de que a pretensão dos Embargastes é de simplesmente rediscutir a matéria que já foi abordada suficientemente (id. 157198683).

Embargos tempestivos (id. 156135181).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, os presentes Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes foram interpostos por
JOSÉ JOAQUIM DE SOUZA FILHO
e por
LAÉRCIO VICENTE DE ARRUDA E SILVA

contra o Acórdão deste Sodalício que negou provimento ao Apelo por eles interposto, mantendo incólume a decisão de origem e deu parcial provimento apenas ao Apelo de
Mauro Pando
, tão somente para afastar a condenação ao pagamento de multa protelatória no julgamento dos Embargos de Declaração.

Ao julgar o Apelo dos Embargantes, este Sodalício negou-lhe provimento e proveu em parte o recurso de
Mauro Pando
, tão somente para afastar a multa protelatória que lhe havia sido arbitrada, conforme Acórdão assim ementado:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - CERCEAMENTO DE DEFESA - INSUBSISTÊNCIA - LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM CONFIGURADA - COISA JULGADA - NÃO OCORRÊNCIA - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - AFASTAMENTO - MÉRITO - APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.230/2021 - DOLO DEMONSTRADO NA HIPÓTESE - MULTA PROTELATÓRIA EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INDEVIDA - RECURSOS CONHECIDOS E SOMENTE DE MAURO SÉRGIO PANDO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Restando demonstrado, no caso concreto, o dolo específico dos recorrentes em praticar as condutas vedadas pela lei em benefício próprio e prejuízo ao erário e à coletividade, impõe-se a manutenção da sentença que lhes impôs condenação pela prática de ato ímprobo.

2. Mostra-se indevida a aplicação de multa por caráter protelatório, prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, pela simples rejeição dos embargos de declaração”
. (id. 154073155).

De início, cabe ressaltar que, segundo o que estabelece o art. 1.022 do CPC os Embargos de Declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e/ou erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte.

E, ao que se vê do seu Parágrafo único:

“Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Pois bem.

Os Embargantes aduzem que o Acórdão não considerou que o primeiro Embargante foi exonerado em 30/03/2006 e os fatos investigados teriam ocorrido após essa data, quando já exonerado do cargo público, que passou a ser ocupado pelo segundo Embargante, de forma que, em relação a ele,
José Joaquim
, a questão estaria abarcada pela prescrição, tendo em vista que a ação só foi ajuizada em 2012.

Ao compulsar os autos, verifica-se que o Acórdão registrou o histórico de função do primeiro Apelante/Embargante:

“a) Nomeado no cargo em comissão de Secretário de Estado de Esporte e Lazer em 01/01/2004 e exonerado em 01/06/2004;

b) Nomeado no cargo em comissão de Secretário de Estado de Esporte e Lazer em 18/10/2004 e exonerado em 30/03/2006;

c) Nomeado no cargo em comissão de Secretário de Estado de Esporte e Lazer em 01/01/2007 e exonerado em 31/03/2010.

Ocorre que, conforme se extrai dos autos,
José Joaquim sofreu a última exoneração do cargo de Secretário de Estado de Esporte em 31/03/2010, tendo em vista, esta última data deve ser considerada para fins de ocorrência de prescrição
.

Sendo
certo que não se passaram mais de 05 (cinco) anos entre a data da última exoneração e o protocolo da petição inicial
, a alegação de prescrição é incabível.

Forte nessas razões, afasto a prejudicial de mérito de prescrição arguida”.
(g.n.) (id. 154073155).

A despeito da impossibilidade de se rediscutir o julgado, a questão aventada retrata verdadeira prejudicial de mérito, portanto, matéria de ordem pública, sendo passível de arguição e devida análise a qualquer momento, mesmo em sede de Embargos de Declaração.

Diante disso, conclui-se que o Acórdão recorrido partiu de premissa equivocada ao considerar que o marco inicial para a contagem do lapso prescricional seria 31/03/2010 (data do último cargo público ocupado pelo Embargante).

O art. 23, I, da Lei nº. 8.429/92, atualmente revogado, em sua redação anterior às inovações da Lei n.º 14.230/21, previa o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, contados após o término do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança:

“Art. 23. As ações destinadas a levar a efeitos as sanções previstas nesta lei podem ser propostas:

I - até cinco anos
após o término do exercício
de mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança;”
(g.n.)

Ocorre que dos autos consta que o Embargante
José Joaquim
de fato não permaneceu no exercício de cargo público de forma ininterrupta, isso porque, tal como consta do próprio Acórdão hostilizado, houve quebras de vínculo e especificamente na hipótese dos autos em que é apurado desvio de verbas no anos de 2006, tem-se que foi ele exonerado em 30/03/2006, só vindo a ser novamente nomeado - ainda que para o mesmo cargo - em 01/07/2007, havendo patente quebra de vínculo entre as nomeações, para todos os fins de direito.

Nesse ponto, portanto, não há que se considerar a data de sua última exoneração (31/03/2010), pois após os fatos investigados, a exoneração do cargo ocorreu em 30/03/2006, havendo a quebra de vínculo com a Administração Pública por 09 (nove) meses.

A Ação Civil Pública foi protocolada em 10/10/2012 (id. 103783017 - p. 03), ou seja, quando já ultrapassado o lapso temporal de 05 (cinco) do então art. 23, I, da Lei n.º 8.249/92 vigente à época,
ensejando o reconhecimento da prescrição direta, o que obsta a condenação das sanções da Lei de Improbidade Administrativa
.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. PRESCRIÇÃO. PRAZO. SÚMULA 634 DO STJ. APLICAÇÃO. 1. O Superior Tribunal de Justiça entende que, em relação à aplicação das sanções previstas na Lei n. 8.429/1992, o particular corréu submete-se ao mesmo prazo prescricional que o agente público que praticou o ato ímprobo, conforme jurisprudência sedimentada na Súmula 634. 2.
Diversa é a situação do demandado detentor de mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança, cuja averiguação do transcurso do prazo prescricional da pretensão punitiva por ato de improbidade administrativa deve ser feita individualmente, a partir do término do exercício
, consoante dispõe o art. 23, I, da Lei n. 8.429/1992 (AgInt no REsp 1.536.133/CE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, Primeira Turma, julgado em 07/08/2018, DJe 14/08/2018). 3. Agravo interno desprovido”. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.880.922/SC, Relator: Min.
Gurgel de Faria
, Primeira Turma, julgado em 30/8/2021, DJe de 08/09/2021) (g.n.)

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
APLICABILIDADE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PREFEITO MUNICIPAL. ART. 23, I, DA LEI N. 8.429/1992. PRESCRIÇÃO
. NÃO OCORRÊNCIA. CONTAGEM A PARTIR DO TÉRMINO DO MANDATO. DEMORA PARA A REALIZAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO PARA DEFESA PRÉVIA E CITAÇÃO IMPUTÁVEL AO PODER JUDICIÁRIO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. RETROAÇÃO À DATA DA PROPOSITURA. PRECEDENTES DESTA CORTE. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

(...) II -
Segundo orientação consolidada neste Tribunal Superior, na hipótese do ato ímprobo ser imputado a agente público no exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança, o prazo para ajuizamento da ação é de 05 (cinco) anos
,
contados do primeiro dia após o término do exercício do mandato ou o afastamento do cargo, momento em que ocorre o término ou cessação do vínculo temporário estabelecido com o Poder Público
. Precedentes
. (...) VI - Agravo Interno improvido”. (AgInt no REsp n. 1.842.217/SP, Relatora Min.
Regina Helena Costa
, Primeira Turma, j. em 08/09/2020, DJe de 17/9/2020) (g.n.)

O reconhecimento da prescrição há de ser aplicado também ao segundo embargante e pelo mesmo fundamento
, isso em razão de que se infere dos autos que
em 01/01/2007

Laercio
teria deixado o cargo de Secretário, que voltou a ser ocupado por
José Joaquim
.

Assim, é este o marco inicial de contagem da prescrição para o segundo Embargante e como a inicial acusatória de improbidade só foi ajuizada em 10/10/2012, quando já também superado o prazo prescricional do então art. 23, I, da LIA, a prescrição quanto aos fatos apurados a ele, de igual forma, se aplica.

Apenas a título de esclarecimento, não há falar-se em imprescritibilidade pela pretensão de ressarcimento pelo alegado dano ao erário, já que este, ao que se denota dos autos, também partiu de premissa equivocada, considerando que a decisão não levou em consideração a decisão final do TCE/MT que concluiu pela inexistência de danos ao erário, o que direciona, inclusive, à inexistência de dolo específico, o que já foi objeto de decisão por este Sodalício, assim ementada:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO -
CARGO EM COMISSÃO - FUNÇÃO DE CONFIANÇA - NOMEAÇÕES SEQUENCIAIS E NÃO CONTINUADAS - QUEBRA DO VÍNCULO - PERÍODOS QUE DEVEM SER COMPUTADOS DE FORMA AUTÔNOMA
- RECONHECIMENTO PARCIAL DA PRESCRIÇÃO -
APLICAÇÃO DO INCISO I, ART 23 DA LIA
- MÉRITO - VÍCIOS DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE SANADOS - SITUAÇÃO QUE REPERCUTE NA EXCEPCIONALIDADE DE SE ATRIBUIR EFEITO INFRINGENTE - EMBARGOS ACOLHIDOS E PROVIDOS. 1 -
O inciso I, do art. 23, da LIA, prevê que a prescrição para a ação de improbidade se dá no prazo de 05 (cinco) anos, após o término do exercício de mandato, de cargo em comissão ou função de confiança. Assim, mesmo que tendo havido nomeações sequenciais para o cargo, se houve descontinuidade e relevante lapso temporal entre uma e outra nomeação, devem ser considerados períodos autônomos, para efeito da contagem do prazo prescricional
. 2 - Embora os embargos de declaração não se prestem para suscitar a revaloração do conjunto probante dos autos,
uma vez constatado que os vícios de contradição, obscuridade e omissão apontados pelo embargante estão atrelados a fatos determinantes da condenação, a análise pontual se impõe
.” (TJMT - ED em RAC 59863/2019 - NU: 0045138-64.2012.8.11.0041 – Relator:
Gilberto Lopes Bussiki
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. em 16/09/2020) (g.n.)

Ante o exposto,
ACOLHO os Embargos de Declaração
interpostos e
a eles atribuo efeitos infringentes
para reconhecer a prescrição e extinguir o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II do CPC, em relação aos Embargantes
José Joaquim de Souza Filho
e
Laércio Vicente de Arruda e Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023